Tribunal: STF
Processo: ARE 1542662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por VINICIUS PEREIRA FAUSTINO e por EDSON CAETANO JUNIOR contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I E IV, DO CP). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS DEFESAS.



    APELO DO RÉU EDSON. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. MERA REMISSÃO ÀS ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS, SEM SEQUER REPRODUZIR OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO MENCIONADOS NAQUELA OCASIÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    APELO DO RÉU VINICIUS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS. VALOR PRESUMIDO DOS OBJETOS FURTADOS QUE SUPERA OS 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. CRIME PRATICADO NA SUA FORMA QUALIFICADA, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.



    PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA SUA MODALIDADE SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA PRÁTICA DO DELITO. INSUBSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A ATUAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS NA EMPREITADA CRIMINOSA. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES CARACTERIZADA. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA MANTIDA.



    REQUERIDA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. TESE DE QUE O BEM É DE PROPRIEDADE DA GENITORA DO ACUSADO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO RÉU PARA PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ADEMAIS, PROPRIEDADE LEGÍTIMA DO BEM QUE SEQUER RESTOU PROVADA DE FORMA CABAL. PLEITO NÃO CONHECIDO.



    RECURSO DO RÉU EDSON NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU VINICIUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    Decido.



    Quanto à insurgência de EDSON CAETANO JUNIOR, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelo seguinte fundamento: ausência de tópico de RG devidamente fundamentado (art. 102, § 3º, da CF/88).



    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.



    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.



    A propósito, confira-se o seguinte julgado:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    Nesse sentido, vejam-se ainda: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/09/2018; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.



    Já quanto à insurgência de VINICIUS PEREIRA FAUSTINO, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente